Tribunal: TJMT
Processo: 1011541-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011541-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGANTE), AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO –
BIS IN IDEM
– LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO – REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Configura-se o caráter protelatório quando a parte, ciente de advertência expressa constante do acórdão embargado, insiste na interposição de embargos de declaração sem apontar vício novo, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011541-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES E OUTROS

EMBARGADOS:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AGUINALDO MARQUES NANTES
e
MARIA GORETTE R. DE ALMEIDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou anteriores aclaratórios por eles opostos, por sua vez manejados contra
decisum
deste Colegiado que no instrumental interposto pelos recorrentes, que manteve integralmente a decisão que rejeitou o pedido de extinção do Cumprimento de Sentença nº. 0000081-70.2016.8.11.0077, atinente aos honorários sucumbenciais promovido por Emerson Pinheiro Leite, indeferiu o pedido de liberação de valores depositados em juízo e, posteriormente, rejeitou embargos de declaração opostos pelos ora agravantes.

Nas razões recursais, sustentam, inicialmente, omissão relevante quanto à execução de honorários proposta por Emerson Pinheiro Leite, afirmando que o acórdão se limitou a registrar que a decisão na Ação Rescisória nº. 1005255-02.2024.8.11.0000 apenas reduziu a base de cálculo, sem reconhecer a inexigibilidade do título.

Argumentam que, nos embargos de declaração opostos na referida ação rescisória, foi determinada a necessidade de reinício do cumprimento de sentença e a refação dos cálculos, de modo que a execução em curso estaria prosseguindo sem adequação à decisão vinculante, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Alegam, ainda, omissão e erro de premissa quanto à ausência de intimação específica para cumprimento de sentença, defendendo que não houve despacho judicial determinando seu início, requisito indispensável para a validade da intimação prevista no art. 513, §2º, I, do CPC.

Sustentam contradição com precedente da própria Relatora (Apelação nº. 1051696-88.2019.8.11.0041), que exige prévia intimação formal para incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

Aduzem também omissão e erro de premissa no afastamento da litispendência entre dois cumprimentos de sentença movidos por Alexandre Peixoto.

Argumentam existir identidade substancial da causa de pedir, pois ambos buscam a liberação do mesmo imóvel rural, sendo que um dos feitos decorre de acordo homologado judicialmente e o outro pleiteia a mesma providência executiva, gerando risco de
bis in idem
.

Sustentam, ainda, omissão quanto ao pedido de liberação dos valores depositados judicialmente, afirmando que foi pactuado e ratificado por despacho judicial que, após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, haveria expedição de alvará em favor dos embargantes.

Asseveram que a impugnação foi julgada em 01/12/2022, mas os valores permanecem retidos, sem penhora formal, e que a superveniência da decisão rescindente tornou insubsistente a retenção, sendo incontroverso que parte do montante (R$326.102,99) excede amplamente a dívida de R$9.853,67.

Requerem, assim, o suprimento das omissões e correção dos erros de premissa apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, para declarar a inexigibilidade do cumprimento de sentença de Emerson Pinheiro Leite, reconhecer a nulidade pela ausência de intimação específica, declarar a litispendência ou mitigar os efeitos da segunda execução, e determinar a liberação dos valores excedentes, além do prequestionamento dos dispositivos indicados (Id. 303182864).

Nas contrarrazões, os embargados, Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto, alegam que os embargos possuem caráter protelatório, pois inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Sustentam que o cumprimento de sentença de Emerson Pinheiro Leite foi ajuizado após o trânsito em julgado da ação rescisória e com base em seus parâmetros, com cálculos refeitos nos moldes do acórdão rescindente, não havendo inexigibilidade do título.

Afirmam que a questão da intimação foi enfrentada e decidida pelo colegiado, que reconheceu a validade da intimação ao advogado constituído, conforme art. 513, §2º, I, do CPC.

Defendem que a litispendência já foi afastada expressamente e que a liberação de valores deve ser apreciada pelo juízo de origem, ressaltando que ainda possuem crédito a receber, superior a R$120.000,00, a título de multas e honorários.

Ao final, pugnam pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC, e condenação dos embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, IV, §2º, 80, VI e VII, e 81 do CPC (Id. 303316358).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORES – RECONHECIMENTO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – DECISÃO RESCISÓRIA QUE REDUZ BASE DE CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE ABSOLUTA – TEMA A SER DISCUTIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – LIBERAÇÃO DE VALORES EXCEDENTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É devida a integração do acórdão quando verificada a omissão quanto à ausência de apreciação de embargos de declaração anteriores, ainda que tal omissão não implique prejuízo processual, por já ter ocorrido absorção da matéria pelo julgamento colegiado subsequente.

A decisão proferida em ação rescisória que apenas reduz a base de cálculo dos honorários não torna inexigível, por completo, o título executivo, devendo a discussão sobre eventual excesso tramitar no juízo da execução.

A ausência de nova intimação para o cumprimento de sentença não configura nulidade quando a parte está devidamente representada nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Não se caracteriza litispendência material entre execuções ajuizadas pelo mesmo exequente quando não verificada identidade entre pedido, causa de pedir e partes nos moldes do art. 337, § 1º, do CPC.

A liberação de valores excedentes pressupõe demonstração inequívoca da desvinculação das quantias em relação a obrigações exigíveis – circunstância não evidenciada nos autos – competindo ao juízo de origem a aferição mediante instrução probatória adequada.”

Os embargos de declaração têm fundamentação específica no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria de mérito decidida no julgado, tampouco constituem sucedâneo recursal.

No caso em exame, verifica-se que as alegações dos embargantes reproduzem, em essência, as mesmas teses já deduzidas nos aclaratórios anteriormente opostos, as quais foram expressamente analisadas e rejeitadas por esta Câmara, com o reconhecimento apenas de omissões pontuais que não alteraram o resultado do julgamento.

Assim, questões como a alegada inexigibilidade do título executivo de Emerson Pinheiro Leite em razão da decisão na ação rescisória, a nulidade por ausência de intimação específica para cumprimento de sentença, a suposta litispendência entre execuções e o pedido de liberação de valores excedentes já foram objeto de apreciação no acórdão embargado, não subsistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Constata-se, portanto, que a presente insurgência busca, em verdade, rediscutir matéria decidida e reformar o resultado do julgamento, extrapolando os estreitos limites processuais dos embargos de declaração.

Tal conduta caracteriza reiteração recursal com manifesto intuito protelatório, especialmente porque o próprio acórdão embargado advertiu expressamente a parte quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de interposição de novos embargos com idêntica fundamentação e propósitos.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por consequência, à luz do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do uso indevido dos embargos de declaração como meio de protelar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025